Tribunal: TJDFT
Processo: 0747456-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0747456-35.2020.8.07.0000 Paciente: LUCAS ABREU DE CARVALHO Impetrante: ADRIANO ALVES DA COSTA Autoridade: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Considerando que o pedido de liminar foi apreciado pelo Exmo. Desembargador Plantonista (ID no 21022518), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe o envio da folha de antecedentes penais do paciente devidamente atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília, 03 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator